Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007102-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 083.229.036-00 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.634.591-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARQUES CUNHA - CPF: 481.943.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS JOSE RONDON - CPF: 006.882.181-64 (VÍTIMA), LEONARDO DE OLIVEIRA TELES - CPF: 031.266.341-25 (VÍTIMA), R. G. D. B. - CPF: 061.916.331-30 (VÍTIMA), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NOS ARTS. 157, §2o, II E V, §2o-A, I, E ART. 288, TODOS DO CP – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – FASE DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE – PANDEMIA COVID-19 – ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E/OU QUE ESTEJA NO GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADA – TAMPOUCO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular, pois conforme relatado pelo douto magistrado a quo, o feito teve encerrada a instrução processual em 28 de janeiro de 2020, estando em fase de apresentação das alegações finais, oportunidade em que foi analisada uma vez mais sobre a liberdade, sendo indeferida sob o fundamento que nada de novo foi acrescentado, apenas reiterações anteriores.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No que tange a pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova de que o paciente esteja acometido por alguma enfermidade, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, que faça parte do grupo de risco, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Levinaldo Fernandes de Oliveira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Id 37431467)

Narra inicialmente que o paciente foi preso em 10 de agosto de 2019, pela prática do crime, em tese, tipificado no art. 157, §2o, II e V, §2o- A, I e art. 288 ambos do Código Penal.

Relata que a denúncia foi oferecida, a citação do paciente ocorreu regularmente em 22 de outubro de 2019.

Expõe que, em 28 de janeiro de 2020, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, onde constatou que as supostas vítimas e informantes, não foram intimados, tendo o representante do Ministério Público desistido das referidas testemunhas com a anuência da defesa.

Relata que o
Parquet
, arrolou um total de 08 (oito) testemunhas, sendo que para uma delas foi expedida carta precatória. O juízo deprecado, designou audiência para o dia 18 de dezembro de 2019 e, por motivos de licença de luto, a promotora de justiça, não pode participar da referida audiência, sendo redesignada para o dia 28 de janeiro de 2020.

Explicita que, quando aberta audiência e feito o pregão, foi constatada ausência da defesa dos réus, uma vez que o juízo deprecado deixou de providenciar intimação dos patronos dos réus, motivo pelo qual redesignou audiência para o dia 07 de abril de 2020.

À moda de defesa, aduz o impetrante, que já se passaram 220 (duzentos e vinte) dias, sem que ocorresse o encerramento da instrução criminal e, sendo a audiência para inquirição da testemunha de acusação, marcada para o dia 07 de abril de 2020.

Sustenta ainda,
“... que antes de manusear o presente habeas corpus, o paciente havia levantado a questão de excesso de prazo para encerramento da instrução processual, bem como falta de decisão prorrogando o prazo para encerramento da instrução criminal. Entretanto, o r. Juízo a quo, sequer dignou-se a analisar os argumentos do paciente, preferindo proferir decisão genérica, sem qualquer fundamento com os argumentos lançados na petição do paciente, conforme se comprova pela cópia da anexa decisão. “
(sic)

Salienta que, tendo a lei estabelecido um prazo e afirmado que este não poderá ultrapassar 120 (cento e vinte) dias, onde admite-se uma única prorrogação por igual período, desde que fundamentada.

Sobreleva, neste particular, que o paciente é primário, reside próximo ao distrito da culpa e possui ocupação lícita e família constituída.

Nesses termos, requereu, liminarmente, para que seja restabelecido de
imediato o
ius ambulandi
do beneficiário, ante o constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente.

A liminar foi indeferida conforme Id 38162988.

Após juntada das informações da autoridade acoimada coatora, o impetrante ingressou com o pedido de reconsideração da liminar, sob o argumento de que o paciente se encontra preso há mais de 07 (sete) meses, situação que se agrava diante do atual quadro de pandemia causado pelo COVID-19.

Relata que até a data da realização da audiência de inquirição de testemunha de acusação, terão se passado 277 (duzentos e setenta e sete) dias, ou seja, 09 (nove) meses para o encerramento da instrução criminal, fugindo em muito da razoabilidade para encerramento da instrução criminal.

Aduz que a ausência de decisão prorrogando prazo para o encerramento da instrução, não foi enfrentado na decisão liminar.

Expõe que a Lei 12.850/2013, estabelece que o prazo para encerramento da instrução criminal não poderá passar de 120 (cento e vinte) dias, admitindo-se uma única prorrogação desde que fundamentada, o que não existe nos autos.

E no que tange à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, entende que não se mostra os requisitos necessários da prisão preventiva, logo, a manutenção da prisão no contexto fático caracteriza manifesta ilegalidade.

Relata ainda, que o paciente negou a prática do roubo e de sua participação em qualquer organização criminosa.

Pugnando, ao final, pela reconsideração da decisão, expedindo o competente alvará de soltura imediatamente, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §§2o e 6o do CPP. (Id 39066955).

O pedido foi indeferido conforme Id. 39361987.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador João Batista de Almeida, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 40235970)

“Sumário: Habeas corpus. Crimes do art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, e art. 288, ambos do CP. Alegado constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo, uma vez que a prisão cautelar ultrapassa o período de 220 (duzentos e vinte) dias, estando o feito ainda na fase de apresentação de resposta à acusação não tendo encerrado a instrução criminal.
IMPOSSIBILIDADE
. Inexistência de constrangimento ilegal evidenciado pelo suposto excesso de prazo. Feito segue o seu regular trâmite processual. Encerrada a instrução processual em 28/01/2020. Superado o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. Enunciado n. 52/STJ. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Levinaldo Fernandes de Oliveira
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Quanto alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular, pois conforme relatado pelo douto magistrado
a quo
, a instrução processual foi encerrada em 28 de janeiro de 2020, estando na fase de apresentação das alegações finais, oportunidade em que foi analisada uma vez mais sobre a liberdade, sendo indeferida sob o fundamento que nada de novo foi acrescentado, apenas reiterações anteriores. (Id 38347450)

E conforme enunciado n. 52 do Superior Tribunal de Justiça,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”

Assim, quanto a alegação de ausência de decisão prorrogando prazo para o encerramento da instrução, restou superado. Ademais, conforme decisão do dia 17 de dezembro de 2019, o advogado insistiu nas inquirições das testemunhas por ele arroladas, designando audiência para o dia 28 de janeiro de 2020, data na qual teve sua instrução encerrada, momento em que as partes requereram vistas para apresentação das alegações finais escritas.

Acerca de negativa de autoria delitiva, sabe-se ser inadmissível seu enfrentamento, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) 4. A tese de negativa de autoria exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (...) (HC 538.738/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

Para averiguar a tese defensiva, da falta de fundamentação da decisão que indeferiu a revogação da prisão, necessário se torna analisar a decisão do magistrado
a quo
,
in verbis
: (Id. 37431469):

“(...)Decido.

Quanto o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do réu Levinaldo Fernandes de Oliveira, acolho o parecer do Ministério Público. Noto que a defesa nada trouxe de novo, ou seja, elementos capazes de modificar o convencimento anterior e levasse a um novo juízo sobre a liberdade do réu por medidas cautelares diversas da prisão intramuros. Há de se ressaltar que não se deve levar em consideração apenas os crimes aqui investigados, mas a conduta do réu, sua liberdade traz neste momento intranquilidade à sociedade, é temerosa a sua presença junto das demais pessoas; por fim, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes para garantir a instrução criminal e a tornozeleira eletrônica inviável, já que sua fiscalização encontra-se com vários problemas conforme já fora constatado por esta Vara Criminal. Ainda mais, supostamente o réu cometeu os crimes de organização criminosa e roubo duplamente majorado (mediante violência com grave à pessoa), fato que possui testemunha ocular, além das vítimas que os reconheceram a pessoa dos réus na seara policial. Ademais, o réu é contumaz na prática de crimes por possuir outros registros criminais, logo, estar em liberdade, neste feito seria abalar a Garantia da Ordem Pública e obstar aplicação da lei penal.

O suscitado constrangimento ilegal pela cautelar preventiva, não existe mais, a instrução criminal já se encerrou e o julgamento depende da celeridade das partes quanta apresentação das alegações finais já deliberadas as fls. 687.

De outro norte, além de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como os fundamentos jurídicos e fáticos sua segregação é necessária e dentro da razoabilidade e proporcionalidade, está presente o requisito específico tipificado pela Lei n. 12.403/11, qual seja, o inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, ressaltando que, neste momento, todas as medidas cautelares são inadequadas e resultaria em ineficácia a sua aplicação, como sempre menciono, não há uma fiscalização rígida, presentes os fundamentos jurídicos e fáticos da prisão preventiva (CPP, art. 312).

Ante ao exposto, acrescido dos fundamentos acima, e em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o pleito em favor do réu Levinaldo Fernandes de Oliveira, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos fáticos e jurídicos autorizadores da prisão preventiva dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo afronta aos Princípios Constitucionais, Tratados e Pactos Internacionais do qual a República Federativa do Brasil tenha ratificado. (...)”

No caso, não se vislumbra constrangimento ilegal, pois o indeferimento de sua revogação restaram devidamente justificadas, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
” (Lex- STJ no 38/337-40).

O douto magistrado asseverou que mesmo após o encerramento da instrução criminal a i. defesa do réu, ora paciente, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva; mais uma vez foi analisada e indeferida, sob o fundamento de que o réu ostenta registros criminais, em tese, faz parte de organização criminosa para práticas de roubos, atacando patrimônio das pessoas; que em liberdade afrontará a garantia da ordem pública e poderá frustrar aplicação da lei penal.

Registre-se, por oportuno, que é despicienda a elaboração de fundamentação extensa, desde que o Magistrado exponha, com clareza, as razões que levaram à formação do seu convencimento, como na hipótese.

Por fim, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Destarte, embora a prisão cautelar, seja, realmente, uma medida de exceção, no caso concreto se afigurou como a única adequada e eficaz para garantia da ordem pública e na via estreita do habeas corpus, estão adequadamente justificados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que se trata de crime de gravidade acentuada, em que está bem demonstrada a respectiva materialidade.

No que tange a pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova de que o paciente esteja acometido por alguma enfermidade, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, que faça parte do grupo de risco, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Desse modo, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação do paciente.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Levinaldo Fernandes de Oliveira
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020